Tribunal: TJBA
Processo: 8125847-18.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8125847-18.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ADSON DOS SANTOS ALVES registrado(a) civilmente como ADSON DOS SANTOS ALVES Advogado(s): LUCIANA CARVALHO LEAL APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. POLICIAL MILITAR. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. CONDUTA GRAVE PRATICADA EM AMBIENTE MILITAR. QUEBRA DE HIERARQUIA E DISCIPLINA. DESOBEDIÊNCIA QUALIFICADA. EVASÃO E FALTA À VERDADE FORMAL. ATO ADMINISTRATIVO DE DEMISSÃO FUNDAMENTADO NA LEI ESTADUAL Nº 7.990/2001. POSSIBILIDADE DE CONTROLE JURISDICIONAL RESTRITO. REGULARIDADE FORMAL E MATERIAL DO PAD. PROPORCIONALIDADE DA PENA VERIFICADA. COMPATIBILIDADE DA CONDUTA COM A PENALIDADE APLICADA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta por policial militar contra sentença que julgou improcedente pedido de nulidade do ato administrativo de demissão, praticado pelo Comandante-Geral da Polícia Militar do Estado da Bahia, com fundamento no art. 57, II, da Lei nº 7.990/2001, após conclusão de Processo Administrativo Disciplinar (PAD). O Apelante sustenta ausência de tipicidade penal, desproporcionalidade da sanção e histórico funcional isento de punições anteriores. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a sanção de demissão padece de vício de legalidade em razão da capitulação jurídica da conduta como crime incompatível com a função militar; (ii) estabelecer se a penalidade máxima imposta é desproporcional diante dos fatos apurados e das circunstâncias do caso concreto. III. RAZÕES DE DECIDIR O controle judicial do ato administrativo disciplinar é restrito, limitando-se à análise da legalidade, do devido processo legal e da observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, sem adentrar no mérito administrativo. A Administração fundamentou o ato demissional não apenas no art. 57, II, do Estatuto da Polícia Militar, mas também em múltiplas transgressões previstas nos arts. 39 e 41 do mesmo diploma, evidenciando a gravidade e a incompatibilidade da conduta com a função militar. A conduta do Apelante extrapolou infração de trânsito, incluindo desobediência, evasão de área militar com veículo irregular, e inverdade formal perante superior hierárquico, configurando ato de insubordinação e ofensivo ao decoro militar. A Administração considerou circunstâncias agravantes e atenuantes na dosimetria da pena, como premeditação, prática da transgressão em serviço e ofensa ao decoro militar, reconhecendo o bom comportamento anterior do servidor como atenuante. A alegação de surto psicológico foi descartada por ausência de comprovação de vínculo causal com os atos praticados, sendo os elementos dos autos indicativos de conduta consciente e voluntária. A pena de demissão se mostra proporcional e fundamentada, considerando-se a elevada gravidade da violação aos pilares da hierarquia e da disciplina, essenciais à estrutura das forças militares estaduais. IV. DISPOSITIVO E TESE: Recurso desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8125847-18.2024.8.05.0001, em que figuram como apelante ADSON DOS SANTOS ALVES registrado(a) civilmente como ADSON DOS SANTOS ALVES e como apelada ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator. Salvador, . Presidente Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos Relator Procurador (a) de Justiça